Tribunal: TJBA
Processo: 8032910-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032910-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARCONY ANDRADE NOVAIS

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A. contra MARCONY ANDRADE NOVAIS, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer (nº 8011358-60.2024.8.05.0229). O recurso é interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que deferiu medida liminar para que o Agravante se abstivesse de incluir ou promovesse a exclusão do nome do Agravado dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. O Agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e o excesso no valor da multa.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à verificação da: a) Presença dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência concedida ao consumidor (Agravado); e b) Proporcionalidade e razoabilidade da multa diária (astreintes) fixada em primeira instância.

III. Razões de decidir:

3. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravado está configurada pelos indícios de que o saldo devedor de seu cartão de crédito foi objeto de parcelamento automático e unilateral pelo Banco Agravante, sem a devida anuência ou detalhamento das condições, em possível violação ao dever de informação (Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor) e à Resolução CMN nº 4.549/2017. A negativação proveniente de dívida com legalidade questionável, ante a prática abusiva, deve ser suspensa.

4. O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes restringe o crédito e causa danos à sua reputação no mercado, justificando a urgência da medida.

5. O valor da multa diária (R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00) está em consonância com o disposto no art. 537 do CPC, não se revelando exorbitante, punitiva ou confiscatória. A multa visa unicamente conferir efetividade e coercibilidade à decisão judicial, sendo, portanto, proporcional e razoável.

6. A decisão agravada, ao tutelar o direito à informação e à transparência na relação de consumo, não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

7. Não há irrazoabilidade na multa aplicada ao caso, considerando que deve ser medida coercitiva para forçar o cumprimento da obrigação.

Tese de julgamento: É válida a tutela de urgência que determina a exclusão/abstenção da negativação do nome do consumidor, ante os indícios de falha na prestação do serviço por parcelamento automático/unilateral de dívida de cartão de crédito (ofensa ao dever de informação). O valor da multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e adequado à finalidade coercitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032910-55.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO BMG S.A. e como Agravado MARCONY ANDRADE NOVAIS,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator